Tribunal: TJMT
Processo: 1086942-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086942-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Incidência sobre Aposentadoria, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERANUNES QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 172.769.851-72 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de isenção de contribuição previdenciária, fixando como termo inicial a data do laudo oficial (19/12/2024), e reconheceu a ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária para responder pelo pedido de isenção do imposto de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais impugnem especificamente os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo pertinência temática entre os argumentos da sentença e os do recurso.

4. A parte recorrente não impugnou o fundamento da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da autarquia MTPREV para responder pelo pedido de isenção do imposto de renda, limitando-se a alegar que tem direito à isenção desde junho/2003.

5. Quanto à isenção da contribuição previdenciária, a recorrente sustenta ser portadora de moléstia grave desde 2003, mas não aponta qual laudo médico embasa o termo inicial da isenção, considerando que o único laudo apresentado nos autos foi juntado pela própria reclamante no ID 182182346, que serviu de base para a sentença.

6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura inépcia recursal por inobservância do Princípio da Dialeticidade, conforme Súmula 30 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O recurso inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido, nos termos da Súmula 30 das Turmas Recursais. 2. A mera reiteração do direito à isenção tributária, sem enfrentar o fundamento da ilegitimidade passiva reconhecida na sentença, configura inépcia recursal.

Dispositivos relevantes citados: Art. 55 da Lei no 9.099/95; Art. 98, §§ 2o e 3o do CPC; Art. 514, II do CPC/1973; Art. 1.010, II do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023; Turma Recursal Cível, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1086942-95.2024.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Veranunes Quinteiro de Almeida

Recorrido
: Mato Grosso Previdência - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Veranunes Quinteiro de Almeida ajuizou reclamação em face de Mato Grosso Previdência - MTPREV. Noticiou que: a) é aposentada por invalidez desde 13/06/2003, com base nos diagnósticos de neoplasia benigna do sistema nervoso central (CID D337) e espondilose com mielopatia (CID M471); b) seu estado de saúde apresentou agravamento progressivo, com diversas patologias associadas; c) apesar de seu quadro clínico se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, teve imposto de renda retido indevidamente e sofre cobrança de contribuição previdenciária. Requereu: a) a isenção da contribuição previdenciária e do imposto de renda desde junho/2003; b) a restituição dos valores descontados indevidamente nos últimos 60 meses.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) há ilegitimidade passiva da autarquia MTPREV para responder pelo pedido de isenção do imposto de renda, pois conforme a Súmula 447 do STJ, os Estados são partes legítimas nas ações de restituição de imposto de renda retido na fonte; b) quanto à contribuição previdenciária, a Lei no 700/2021 alterou a LC 202/2004, estabelecendo que a contribuição previdenciária dos aposentados portadores de doença incapacitante incide apenas sobre a parcela que supere o teto do RGPS; c) a parte autora cumpriu o duplo requisito para o usufruto da isenção pleiteada, conforme laudo médico que atesta incapacidade para qualquer atividade laboral. Julgou sem resolução do mérito o pedido de isenção do imposto de renda e procedente o pedido de isenção da contribuição previdenciária sobre o valor que não superar o teto do RGPS, a partir da data expressa no laudo oficial que atesta a incapacidade absoluta (19/12/2024).

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) os laudos médicos acostados aos autos evidenciam que é portadora de moléstia grave incapacitante desde 2003; b) a Súmula 598 do STJ dispensa a necessidade de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova; c) a jurisprudência reconhece que a isenção deve ser concedida a partir do momento em que comprovada a moléstia ensejadora do benefício; d) a sentença desconsiderou a aplicação da Súmula 598 do STJ. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer o direito à isenção da contribuição previdenciária e do imposto de renda desde junho/2003; b) determinar a restituição dos valores descontados indevidamente nos últimos 60 meses.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não foram apresentadas as contrarrazões.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
//
AgInt no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
//
AgInt no AREsp n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023)"

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
"A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso"
.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

"(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da autarquia MTPREV para responder pelo pedido de isenção do imposto de renda, com base na Súmula 447 do STJ, que estabelece que os Estados são partes legítimas nas ações de restituição de imposto de renda retido na fonte.

Todavia, nas razões recursais, o recorrente alega que tem direito à isenção do imposto de renda desde junho/2003, sem impugnar especificamente o fundamento da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do MTPREV para responder por este pedido.

Quanto à isenção da contribuição previdenciária, a sentença fixou o termo inicial na data expressa no laudo oficial que atesta a incapacidade absoluta (19/12/2024). Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta que é portadora de moléstia grave desde 2003, mas não aponta qual laudo médico embasa o termo inicial da isenção, considerando que o único laudo apresentado nos autos foi juntado pela própria reclamante no ID 182182346, que serviu de base para a sentença.

Portanto, considerando que as razões recursais não impugnaram os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, configura-se a inépcia recursal, diante da inobservância do Princípio da Dialeticidade.

Assim, o recurso não deve ser conhecido.

Dispositivo
.

Posto isso,
não conheço
do recurso.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não conhecimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
10%
sobre o valor da
condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 296080061/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025